Tribunal: TJES
Processo: 0013280-41.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013280-41.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HERCULES RODRIGUES NOVAES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013280-41.2018.8.08.0347

EMBGTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

EMBGDO:
HERCULES RODRIGUES NOVAIS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REVISÃO DE ELEMENTOS DE PROVA. EXECUTADO QUE POSSUI ENFERMIDADE. LEVANTAMENTO DE PENHORA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A omissão que enseja o manejo do recurso de aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o julgamento do feito.

2. O revolvimento de provas de modo a ensejar a alteração da conclusão do julgador não tem espaço na via dos embargos de declaração. Modificar o entendimento para consignar que o recorrido não comprovou sua situação de hipossuficiência financeira e que o bem constrito não lhe seja útil aos exames médicos que se submete em razão do seu quadro de saúde é inviável nesta seara, cabendo a parte o manejo do instrumento recursal típico para o fim desejado.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, os Desembargadores da C. QUARTA CÂMARA CÍVEL, por unanimidade, decidem conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013280-41.2018.8.08.0347

EMBGTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

EMBGDO:
HERCULES RODRIGUES NOVAIS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão no acórdão que rejeitou o apelo manejado pelo aqui recorrente, Municipio de Vitoria.

O recorrente sustenta que não há comprovação de que o recorrido não tenha renda suficiente ou outros bens que possam guarnecer o seu estado de enfermidade sem que tenha que ser feito o levantamento da penhora de bem que já constrito.

Pois bem.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do feito.

No caso dos autos, analisando as razões recursais, verifico que não restou apontada qualquer omissão no acórdão.

O que se vislumbra é apenas a insatisfação do recorrente em ver o seu recurso ser rejeitado.

Da simples leitura da petição recursal é possível extrair que o seu ponto crucial é a reanálise das provas, o que não pode ser admitido nesta via.

É preciso registrar que o fato do desfecho do julgamento estar em sentido oposto ao esperado pelo recorrente não induz a conclusão pela existência de omissão.

Como se percebe, o acórdão restou devidamente fundamentado, concluindo os Pares que participaram do julgamento em rejeitá-lo de forma unânime, ante as condições do executado, aqui recorrido.

Diante dessas considerações e por entender que os elementos de prova foram suficientes para embasar a conclusão pela manutenção da sentença é que conheço do recurso neste momento, mas, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.